Tribunal: TJDFT
Processo: 0723982-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. NULIDADE DE CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. PRESCRIÇÃO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO DE VALORES. PRESCRIÇÃO PARCIAL. OCORRÊNCIA. CAUSA MADURA (CPC, art. 1.013, § 3o). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHAÇA E NARRATIVA DO ALEGADO GOLPE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. RESSARCIMENTO INDEVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato, declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais. Narrou que constatou que fraudadores realizaram vários empréstimos consignados em seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência e das pessoas que dela dependem. Informa que os descontos dos três empréstimos consignados começaram em dezembro de 2010, janeiro e fevereiro de 2011, o que evidencia a fraude na contratação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 66014597).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a ocorrência de prescrição.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirmou que a demanda busca a nulidade do contrato bancário por vício de consentimento em razão de alegação de fraude. Argumentou que no caso dos autos deve ser aplicado o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Aduziu os contratos discutidos são de trato sucessivo, devendo o prazo de prescrição ser contado a partir da data do último desconto. Sustentou que a demanda foi ajuizada dento do prazo prescricional. Requereu o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja afastada a prescrição e declarada a nulidade dos contratos, seja determinada a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário e seja fixada indenização por danos morais.
6. O prazo prescricional para a pretensão de declaração de nulidade contratual e reconhecimento de inexistência de débito por fraude bancária é de 10 anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, posto que vinculada ao campo da responsabilidade civil contratual. O prazo prescricional é renovado mensalmente, pois as parcelas são descontadas mês a mês no benefício previdenciário da autora, inexistindo prescrição da pretensão de ressarcimento baseada na alegação de nulidade contratual. Nesse sentido: (Acórdão 1727997, 0712435-68.2020.8.07.0009, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/07/2023, publicado no DJe: 24/07/2023.) e (Acórdão 1307780, 0707439-36.2020.8.07.0006, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2020, publicado no DJe: 26/01/2021.)
7. A regra geral para devolução valores baseada na pretensão de ressarcimento em razão de enriquecimento sem causa tem prazo prescricional de 3 anos, de acordo com o art. 206, IV do CC. Contudo a pretensão de devolução de valores fundamentada na nulidade contratual, como o presente caso, acompanha o prazo geral prescricional de 10 anos.
8. No caso dos autos, apesar das contratações terem ocorrido em 16/10/2010, 10/01/2011 e 25/02/2011, os descontos se deram até os meses 12/2015, 01/2016 e 02/2016 (ID 66013293, p. 39/40) e a ação foi proposta em 1/08/2024. Versando os autos de relação jurídica de trato sucessivo, que tem o marco inicial de fluência do prazo prescricional renovado a cada desconto mensal realizado no contracheque do consumidor, não resta configurada a prescrição do direito da autora de pleitear a anulação dos contratos de empréstimos. Revogado o reconhecimento da prescrição declarada por ocasião da sentença no que se refere à alegação de nulidade do instrumento contratual.
9. O processo está suficientemente instruído, podendo ser analisada a questão com base na teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC/2015, sem que seja maculada a inafastabilidade da jurisdição.
10. Nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é assegurada ao consumidor a inversão do ônus da prova quando, a critério do juiz, restar demonstrada a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das suas alegações. Trata-se de um mecanismo destinado a equilibrar a relação de consumo, tendo em vista a posição de vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor. Contudo, tal prerrogativa não desonera o consumidor de apresentar, ao menos, narrativa fática detalhada e elementos probatórios mínimos que permitam ao Judiciário avaliar a plausibilidade das afirmações. A inversão do ônus da prova não é automática e não exime o consumidor de demonstrar a existência de indícios ou fundamentos mínimos que sustentem sua pretensão.
11. No caso concreto, a recorrente alega a inexistência de relação contratual, mas não apresenta qualquer prova ou indício apto a corroborar suas afirmações, limitando-se a afirmar que nunca celebrou o contrato em questão e que é pessoa idosa que desconhecia a origem dos descontos efetuados em seu contracheque no período compreendido entre 2010 e 2016, tendo sido vítima de golpe. A narrativa revela clara insuficiência na exposição dos fatos e na indicação de meios probatórios mínimos, inviabilizando, assim, a inversão do ônus da prova, que depende de demonstração prévia de verossimilhança. A instituição financeira, por sua vez, apontou os dados do contrato e a forma de celebração, diretamente na agência, conforme a própria autora informou que é o meio pelo qual mantém relacionamento bancário, de forma pessoal e presencial e em razão da ausência de conhecimento tecnológico.
12. Nos contratos bancários realizados diretamente na agência, a aposição da senha pessoal é considerada uma manifestação de vontade válida, com base na segurança e confiabilidade do sistema de autenticação bancária. Para o afastamento de tal validade não é suficiente a mera alegação de desconhecimento da contratação após o decurso de oito anos do último pagamento. O reconhecimento da nulidade de um negócio jurídico exige a comprovação do vício alegado, não sendo admissível basear a decisão judicial apenas em alegações genéricas ou abstratas de existência de golpe.
13. A segurança jurídica é um princípio fundamental que orienta o direito, especialmente nas relações contratuais. Declarar a nulidade de contratos firmados há mais de 14 anos e integralmente quitados há 8 anos com base exclusivamente na alegação de desconhecimento fragiliza a estabilidade das relações jurídicas, pois permitiria que contratos antigos fossem desconstituídos sem qualquer comprovação objetiva. A inversão do ônus da prova não transforma a relação de consumo em uma presunção absoluta de má-fé do fornecedor, nem desobriga o consumidor de apresentar fatos constitutivos do direito alegado.
14. Recurso conhecido e provido em parte para afastar a prescrição. No mérito, aplicada a teoria da causa madura e julgado improcedente o pedido inicial.
15. Sem custas, em face da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.